Tribunal: TJSP
Processo: 1005122-89.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Empréstimo não celebrado pelo autor – Descontos indevidos sobre benefício previdenciário – Dano moral caracterizado – Fixação em R$ 10.000,00 se mostra de rigor – Repetição em dobro – Não cabimento – Compensação com valores creditados na conta – Admissibilidade, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa – Recurso parcialmente provido.*